Tribunal: TJPA
Processo: 0807008-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807008-67.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE REDENÇÃO

PROCURADOR: WAGNER COELHO ASSUNCAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. OBSERVÂNCIA DO ART. 4°, CAPUT, E ART. 6°, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI FEDERAL N° 10.216/2001. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO A QUO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O agravante se insurge contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência requerida pelo
parquet
, afirmando que não teria sido acostado à exordial laudo médico circunstanciado que atestasse e indicasse a necessidade de internação compulsória.

2.

Não obstante, consta nos autos Laudo Médico emitido pelo próprio CAPS do Município de Redenção atestando que o paciente se encontrava em “grave surto psicótico secundário a transtorno mental com risco para integridade física de terceiros e própria” e reiterando a “recomendação de internação para tratamento hospitalar”.

3.

Assim, mostra-se incontroverso que foram integralmente observados os arts. 4°,
caput
, e art. 6°,
caput
e parágrafo único, III, da Lei Federal n° 10.216/2001.

4.

A pretensão de que a obrigação pela internação compulsória seja imposta apenas ao Estado do Pará também não merece prosperar, uma vez que o STF, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral), pacificou o entendimento acerca da responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde.

5.

O direcionamento do cumprimento por este juízo
ad quem
, nos termos do referido precedente, implicaria em supressão de instância, já que a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo
a quo
.

6.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Redenção em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

O agravante se insurge contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida, determinando que o Município de Redenção e o Estado do Pará providenciassem a internação compulsória de Daniel Ferreira da Silva para integral e multidisciplinar tratamento de saúde, em estabelecimento adequado a critério dos demandados, que deveriam arcar com os custos integrais de referido tratamento, a ser iniciado no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Nas razões recursais aduz que a obrigação pela internação compulsória deveria ser imposta apenas ao Estado do Pará, já que este dispõe de local próprio para isso, enquanto ao Município de Redenção caberia o fornecimento de TFD, kit de roupas, calçados e higiene pessoal, necessários ao ingresso e permanência no referido tratamento.

Suscita, ainda, a ausência de laudo médico circunstanciado atestando e indicando a necessidade de se proceder à internação compulsória, nos termos da Lei Federal n° 10.216/2001 e do formulário criado pelo CNJ para esse fim.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, o seu total provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 2241351).

As Contrarrazões do agravado foram apresentadas intempestivamente (ID

2465878 e 2533584).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer manifestando-se pelo não provimento do recurso (ID 4808439).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente recurso é a revogação ou, subsidiariamente, a reforma da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência ao agravado e determinou que o Município de Redenção e o Estado do Pará providenciassem a internação compulsória de Daniel Ferreira da Silva.

Como um de seus argumentos,
o agravante afirma que o agravado não teria acostado à sua exordial laudo médico circunstanciado que atestasse e indicasse a necessidade de internação compulsória, em observância ao preconizado pela Lei Federal n° 10.216/2001 e nos moldes de formulário criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Nesse tocante, verifico que não assiste razão ao recorrente, uma vez que consta nos autos Laudo Médico emitido pelo próprio Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Município de Redenção atestando que o paciente se encontrava em “grave surto psicótico secundário a transtorno mental com risco para integridade física de terceiros e própria” e reiterando a “recomendação de internação para tratamento hospitalar” (ID 2099041 - Pág. 4).

Assim, mostra-se incontroverso que a determinação de internação compulsória observou integralmente o art. 4°,
caput
, e o art. 6°,
caput
e parágrafo único, III, da Lei Federal n° 10.216/2001:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

(...)

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

(...)

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Quanto ao suposto formulário criado pelo CNJ com requisitos a serem observados na confecção do laudo médico circunstanciado, constato que o agravante não o anexou ao seu recurso, nem mesmo indicou qual ato normativo do referido órgão o teria regulamentado.

A pretensão de que a obrigação pela internação compulsória seja imposta apenas ao Estado do Pará também não merece prosperar, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral), pacificou o entendimento acerca da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas demandas prestacionais na área da saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Ressalto que o direcionamento do cumprimento por este juízo
ad quem
implicaria em supressão de instância, já que a matéria ainda não foi apreciada nos autos de origem, de modo que o agravante deve requerê-lo ao juízo
a quo,
conforme as regras de repartição de competências e com a consequente determinação de ressarcimento a quem eventualmente suportou o ônus financeiro, nos termos do referido precedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2021